Tribunal: TJDFT
Processo: 0709004-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETENCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. MODIFICAÇÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de suspenção do pagamento das parcelas do financiamento de veículo pelo prazo de 90 dias, diante da pandemia do COVID19. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao recurso, julgando os pedidos improcedentes.
2 – Omissão. O acórdão não foi omisso quanto à tese da onerosidade excessiva, uma vez que analisou os fatos e o direito aplicável, deixando, contudo, de considerar a situação como guarnecida pelo art. 478 do Código Civil ante a falta de demonstração de “vantagem excessiva” para a outra parte.
3 – Tutela de urgência. A responsabilidade processual pelo risco de reversão da medida judicial de tutela de urgência é da parte requerente, conforme previsto no art. 302 do CPC. Assim, a via negocial se mostra a mais adequada para a solução do caso, uma vez não encontra amparo legal a pretensão de suspensão das prestações por ordem judicial.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.